Tribunal: TJMT
Processo: 1007085-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007085-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), RODRIGO MACHADO NETO - CPF: 061.210.661-64 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RODRIGO MACHADO NETO - CPF: 061.210.661-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI GOMES DA SILVA RAMPAZIO - CPF: 523.252.371-68 (VÍTIMA), MAURILIO RAMPAZIO - CPF: 759.490.671-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA PELO
PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS
OPERANDI
AUDAZ E GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE E SEU COMPARSA
QUE CHEGOU A COLOCAR A ARMA NA CABEÇA DE UMA DAS VÍTIMAS
–

PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO
FUNDAMENTADA –
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENTES –

NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
3.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada nestes autos, a necessidade da medida extremada diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que, em tese, ele teria se associado a um comparsa para assaltar um
mercado,
mediante emprego de
arma de
fogo,
e durante a ação, colocado
o artefato
na cabeça de uma das vítimas com a intenção de lhe causar maior temor
, revelando, destarte, a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais g
ravosa preconizados no art. 312
do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois a gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado pelo paciente, em tese, revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória do paciente não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Rodrigo Machado Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Alta Floresta
/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
25
de
abril
do ano em curso, em razão da suposta prática do crime de
roubo majorado
(art.
157, § 2o-A, I,
d
o

Código Penal
), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002602-11.2021.8.11.0007
, em decorrência das fundadas suspeitas acerca do seu envolvimento
no
delito patrimonial
ocorrido
no dia anterior
à sua prisão
.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
,
uma vez que
teria se limitado a citar abstratamente as expressões
gravidade concreta
e
repercussão na sociedade
para
considerar
que a ordem pública estaria ameaçada
;

alegando
, outrossim, que
, na espécie,

não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade
,
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da
medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

85124495
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
85597951
, no qual fez um resumo d
o
mencionad
o inquérito policial
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
86727484
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime e o
modus operandi
gravoso que o delito, em tese, foi praticado.

Com efeito
, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

Examinando detidamente as circunstâncias da prisão em flagrante do indiciado, verifico que o Auto foi lavrado com a observância de todas as formalidades legais, previstas no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal.

Além disso, constata-se dos documentos colacionados ao feito que o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Ademais, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o Auto formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante do indiciado, posto que legal (artigo 302, do CPP) e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

Por conseguinte, com o advento da Lei no 12.403/2011, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito - presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam:
relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança
.

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, verifica-se que
se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado
.

Infere-se elementos constantes nos autos
a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal
, ficando caracterizado o
fumus
comissi
delicti,
veja-se:

Infere-se do
Boletim de Ocorrência no 2021.101084
que “
QUE ESTAVA SAINDO DO ESCRITÓRIO QUANDO FOI ABORDADO PELO SUSPEITO ACOMPANHADO POR OUTRO INDIVIDUO COM ARMAS EM PUNHO. LEVARAM AS VITIMAS PARA O ESCRITÓRIO USANDO DE VIOLÊNCIA E AMEAÇAS E A TODO TEMPO PEDINDO POR DINHEIRO. AO CHEGAR NO ESCRITÓRIO, FOI ENTREGUE VALORES QUE A VITIMA ESTIMA POR TORNO DE DOIS MIL REAIS EM MOEDA CORRENTE, SENDO EM NOTAS DE DOIS, CINCO E DEZ REAIS E UM CELULAR PRETO MARCA SAMSUNG. A VITIMA MAURILIO DIZ COM CONVICÇÃO RECONHECER O SUSPEITO RODRIGO COMO SENDO UM DOS AUTOR DO CRIME. AINDA QUE O SUSPEITO POR VOLTA DAS NOVE HORAS ESTEVE NO MERCADO NO INTUITO DE TROCAR UM CHEQUE NO VALOR OITOCENTOS REAIS. SENDO QUE NÃO TROCOU O CHEQUE POIS O INDIVIDUO HAVIA RASURADO O CHEQUE, POIS O PAULO HENRIQUE LIGOU PARA O TITULAR DO CHEQUE, ONDE DISSE QUE O VALOR DO CHEQUE ERA DE TREZENTOS REAIS. DIANTE DA NEGATIVA DA TROCA DO CHEQUE O SUSPEITO AMEAÇOU DIZENDO QUE "ELES VIRIAM O CHEQUE RASURADO". A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA LOCALIZOU O SUSPEITO QUE NA AVENIDA VITORIA REGIA, ONDE ESTAVA NA MESMA CASA COM SEU PADRASTO QUE DIZ QUE DURANTE TODO O DIA TEVE ATITUDE SUSPEITA COM UM OUTRO AMIGO E CONVERSAVAM BAIXO; E QUE ESTAVA FORA NA HORA DO ROUBO, O PADRASTO AINDA AFIRMOU QUE O SUSPEITO AO CHEGAR FEZ RELATOS DE QUE O MERCADO SUPRACITADO FOI ROUBADO, DURANTE A ABORDAGEM E BUSCA FEZ-SE NECESSÁRIO O USO DE ESPARGIDOR DE PIMENTA GL-108 PARA CONTER O SUSPEITO QUE INVESTIU CONTRA A EQUIPE OFERECENDO RESISTÊNCIA. SUSPEITO ENCAMINHADO SEM LESÕES CORPORAIS
.”. (Num. 54115201 - Pág. 1-3)

A vítima
Roseli Gomes da
SiLva

Rampazio
declarou que “
QUE é proprietária do SUPERMERCADO TRADIÇÃO; QUE por volta das 19h40min, com o MERCADO JÁ FECHADO, a DECLARANTE e seu MARIDO iam saindo do MERCADO para ir pra casa quando foram abordados por dois HOMENS (01 MAGRO DE COR CLARA, BONÉ VERMELHO, MÁSCARA VERMELHA, CAMISETA AZUL), o outro homem a DECLARANTE diz não se recordar, apenas sabe que era menor que o primeiro mencionado; QUE a DECLARANTE diz que há várias imagens no circuito de câmeras de vigilância do mercado; QUE a DECLARANTE diz que os dois homens estavam portando arma de fogo, porém não sabe detalhar que tipo de arma era, pois não tem conhecimento sobre isso; QUE a DECLARANTE diz que o mais ativo e bem nervoso (poderia estar sob o efeito de drogas) era o SUSPEITO DE BONÉ VERMELHO, o outro SUSPEITO quase não falava; QUE o casal foi rendido e levado até o escritório do MERCADO onde provavelmente ficaria o cofre e ficou pedindo por dinheiro; QUE a DECLARANTE diz ter dado o valor aproximado de R$2000 (dois mil reais) para os ladrões, porém eles acharam pouco e pediram por mais, momento em que o SUSPEITO DE BONÉ VERMELHO encostou a arma na cabeça de seu marido e ficou perguntando pelo cofre e por mais dinheiro; QUE o MARIDO DA DECLARANTE (MAURÍLIO) entregou seu celular aos ladrões; QUE após entregar o telefone, os ladrões foram embora; QUE a DECLARANTE ficou vigiando para que rumo os ladrões fugiam, assim que viu que os ladrões tinham ido realmente embora, a DECLARANTE ligou para a PM, e assim que a viatura chegou, ela, seu marido e os policiais foram averiguar as imagens das câmeras para possível identificação dos ladrões; QUE no momento em que se observava as imagens das câmeras a DECLARANTE diz que seu marido reconheceu um dos SUSPEITOS como um HOMEM que havia aparecido lá no MERCADO tentando trocar um cheque; QUE a DECLARANTE não estava no momento dessa troca de cheque que possivelmente estava rasurado; QUE após realizar a busca nas filmagens, de posse das características dos SUSPEITOS, a PM saiu do mercado para fazer rondas no intuito de localizá-los; QUE por volta das 21h20min, a PM ligou para seu marido dizendo ter encontrado um HOMEM com as mesmas características de um dos assaltantes e pediu para que o senhor MAURILIO fosse até o local para fazer reconhecimento do SUSPEITO; QUE a DECLARANTE neste momento estava em sua residência; QUE por volta das 23h do dia 24/04/2021, seu marido apareceu em sua residência para buscá-la e irem ao COPOM; QUE a DECLARANTE disse que reconheceu o SUSPEITO e realmente era o mesmo HOMEM que estaria ali no MERCADO PELA MANHÃ; QUE ao chegar no COPOM, a DECLARANTE confirmou a identificação do SUSPEITO como sendo o mesmo que a assaltou; QUE após alguns registros no COPOM, a DECLARANTE e seu marido foram trazidos até esta delegacia para prestar declarações; QUE até o momento nenhum dos objetos do roubo foram encontrados; (...)
”.

A vítima
Maurilio
Rampazio
relatou que “
QUE é proprietário do MERCADO TRADIÇÃO; QUE na data de ontem, 24/04/2021 por volta das 19h40min quando estava encerrando as atividades e todos os funcionários do estabelecimento estavam indo embora, o DECLARANTE, sua ESPOSA (ROSELI) e o ENTREGADOR EDIMAR ficaram por último para que pudessem trancar o MERCADO; QUE assim que o DECLARANTE abriu a porta pelo lado de dentro para ir para casa, foi abordado por dois HOMENS com armas em punho; QUE as armas eram escuras e pareciam ser do tipo pistola; QUE um dos SUSPEITOS, rapaz MAGRO/CLARO e aproximadamente com a altura do DECLARANTE disse "CADÊ A ARMA, CADÊ A ARMA, VAMOS PARA O ESCRITÓRIO VAI!"; QUE enquanto verbalizava com o DECLARANTE o SUSPEITO desferia chutes e batia com a arma na barriga do DECLARANTE; QUE ao chegarem no escritório, a ESPOSA do DECLARANTE atendendo ao pedido dos SUSPEITOS deu todo o dinheiro que tinha disponível ali no escritório, uma quantia aproximada de dois mil reais; QUE após colocar o dinheiro em uma saco, o SUSPEITO indagou ao DECLARANTE "CADÊ O COFRE, CADÊ O COFRE?", o DECLARANTE disse que não havia cofre ali no local, momento em que o SUSPEITO bem nervoso colocou a arma na cabeça do DECLARANTE e pediu por mais valores ou objetos de valores; QUE o DECLARANTE deu seu telefone celular para o SUSPEITO; QUE o SUSPEITO ficou pedindo o telefone celular do ENTREGADOR EDIMAR, mas como o ENTREGADOR demorou a dar o telefone, os SUSPEITOS APAVORARAM e foram embora; QUE durante o assalto, o DECLARANTE reconheceu o SUSPEITO DE BONÉ VEMELHO, este SUSPEITO estaria ali no MERCADO POR VOLTA DAS 7H para trocar um cheque com o filho do DECLARANTE (PAULO HENRIQUE); QUE tanto o DECLARANTE quanto seu filho, recusaram o cheque, pois estava "rasurado"; QUE o filho do DECLARANTE no momento do cheque ligou para o titular e confirmou que o valor ali estaria alterado; QUE então o FILHO DO DECLARANTE disse ao SUSPEITO que aquilo ali poderia resultar de prisão, o SUSPEITO saiu pela porta resmungando "ELE VAI VER O CHEQUE RASURADO, ELE VAI VER O CHEQUE RASURADO"; QUE voltando ao fato e após os ladrões irem embora, o DECLARANTE ligou para a PM e ficou aguardando a chegada deles; QUE assim que a PM chegou, o DECLARANTE foi direto nas filmagens das câmeras de vigilância para analisar juntamente com os policiais; QUE após colher as características dos SUSPEITOS, os policiais foram em diligências para tentar localizá-los, enquanto isso o DECLARANTE e sua ESPOSA foram para sua residência; QUE momentos depois, o DECLARANTE recebeu uma ligação dos policiais dizendo que o SUSPEITO havia sido encontrado em frente à casa do filho do DECLARANTE, pois o SUSPEITO é vizinho de PAULO HENRIQUE; QUE o DECLARANTE se dirigiu até o endereço situado à AVENIDA VITÓRIA RÉGIA e visualizou o SUSPEITO DO LADO DE FORA DA CASA, e não teve dúvidas de que aquele era o CRIMINOSO que lhe assaltou na data de ontem; QUE no momento de reconhecimento do SUSPEITO, o DECLARANTE diz que o SUSPEITO já estava algemado, e após fazer a confirmação, os policiais pediram que ele fosse até o COPOM para registrar o BOLETIM e dar andamento na situação; QUE após o registro de BOLETIM no COPOM, o DECLARANTE e sua esposa vieram para esta delegacia prestar esclarecimentos; QUE o DECLARANTE diz que as filmagens das câmeras de vigilância estão todas disponíveis para os policiais;
(...)”.

O Policial Militar
Robson de Deus Bento
narrou que“
esta
GUPM FT foi acionada via COPOM sobre ROUBO que teria acontecido no MERCADO TRADIÇÃO; QUE está GUPM se deslocou até o ESTABELECIMENTO e encontrou o SENHOR MAURILIO e a SENHORA ROSELI; QUE o casal mostrou partes das filmagens onde o SUSPEITOS apareciam para possível identificação das características dos SUSPEITOS; QUE o casal fez um breve resumo do que acontecera lá no local, disseram que tinham sido abordados por dois MELIANTES assim que saiam do mercado e foram levados até o escritório à procura de valores; QUE após checagem das imagens, esta GUPM saiu em rondas para localização do SUSPEITO; QUE
esta
GUPM foi acionada pelo filho do senhor MAURILIO, dizendo que o SUSPEITO residia em frente
a
casa dele na AVENIDA VITÓRIA RÉGIA; QUE
esta
GUPM se deslocou até o endereço citado e populares disseram que o SUSPEITO havia entrado em sua residência assim que avistou a VIATURA; QUE a GUPM entrou na residência com autorização do PADRASTO DO SUSPEITO (JOSE AILTON) e fez a detenção do SUSPEITO RODRIGO; QUE no momento do algemamento foi necessário utilizar SPRAY de PIMENTA, pois o SUSPEITO estava bem alterado e possivelmente estava sob o efeito de algum entorpecente; QUE a VÍTIMA MAURILIO reconheceu o SUSPEITO e este foi levado até o COPOM e posteriormente para esta delegacia para providências. (...)
”.

Já o Policial Militar
Igor Alves Macedo
relatou que“
na data de ontem, por volta das 20h, esta GUPM foi acionada via COPOM sobre ROUBO que havia acontecido minutos antes no BAIRRO CIDADE ALTA; QUE este ROUBO teria acontecido no MERCADO TRADIÇÃO; QUE então esta GUPM se deslocou até lá e encontrou as vítimas analisando as imagens de segurança com a intenção de passar as características para as forças de segurança; QUE após acompanhar as imagens de segurança, esta GUPM saiu em diligências para tentar realizar a localização dos SUSPEITOS; QUE após vários minutos em rondas, a GUPM foi informada via COPOM de que o SUSPEITO teria sido localizado pela VÍTIMA MAURÍLIO, pois o SUSPEITO estava na casa do PADRASTO, e que esta residência fica em frente à casa do filho da VÍTIMA; QUE
esta
GUPM foi até o local e chegando lá encontrou com a vítima e o padrasto do SUSPEITO; QUE o PADRASTO do SUSPEITO disse que o SUSPEITO havia corrido para os fundos da residência assim que viu a VIATURA; QUE a GUPM correu até os fundos e conseguiu capturar o SUSPEITO antes que ele pulasse o muro; QUE o SUSPEITO estava bem exaltado por possível uso de entorpecentes e resistiu à prisão; QUE foi necessário o uso de spray de pimenta para conter e algemar o CRIMINOSO; QUE após o algemamento, a vítima confirmou que seria aquele o SUSPEITO que apontava várias vezes a arma para ele; QUE então foi realizada a prisão e o SUSPEITO foi trazido para esta delegacia para providências; (...)
”.

Interrogado, o indiciado
Rodrigo Machado Neto
declarou que: “
(...) QUE conhece o LUCAS SOUZA SOARES conhecido como BIMBINHA da cidade de
Apiacás
, que conhece o PEDRO MATEUS da cidade de
Paranaita
/MT e o RODRIGO o interrogando conheceu no Bairro Cidade Alta, nesta cidade; QUE o interrogando foi dispensado da Olaria 3 Estrelas e recebeu um cheque no valor de R$ 313,00 (trezentos e treze reais); QUE o interrogando alterou o valor do cheque colocando o valor de R$ 813,00 (oitocentos e treze reais) e foi até o Mercado Tradição e tentou trocar; QUE o gerente do mercado disse que o cheque estava alterado o
numero
e a escrita; QUE o interrogando então foi para sua casa; QUE ontem
a
tarde por volta das 17:00 horas o interrogando estava na Praça da Igreja Católica quando chegou o LUCAS a pé; QUE o LUCAS chamou o interrogando e disse que ia fazer o roubo no Mercado Tradição juntamente com o PEDRO MATEUS e o RODRIGO; QUE o levantamento do local foi feito pelo LUCAS; QUE o combinado é que o interrogando iria ficar só na frente do Mercado de vigia; QUE iria ficar cuidando enquanto eles iriam entrar e fazer o roubo; QUE por volta das 18:30 horas o interrogando foi para o Mercado Tradição; QUE o RODIRGO ficou esperando na esquina do Mercado Tradição numa motocicleta Honda CG 150 de cor preta que ele tinha alugado; QUE o LUCAS e o PEDRO entraram no Mercado pela porta da frente; QUE o dinheiro roubado seria divido em partes iguais; QUE o LUCAS estava com a camisa azul, o boné de cor vinho e a
mascara
de cor vermelha; QUE o PEDRO estava com uma camisa preta, boné bege e mascara preta; QUE o interrogando estava com a roupa com a qual foi preso; um boné de cor vinho; QUE o interrogando emprestou sua
mascara
de cor vermelha para que LUCAS entrasse no Mercado; QUE LUCAS estava com um revólver de cor prata e PEDRO estava com a
a
pistola de cor preta; QUE não sabe dizer qual era o calibre das armas; QUE eles demoraram aproximadamente uns quinze minutos; QUE eles saíram pegaram a motocicleta e fugiram; QUE o RODRIGO saiu atrás deles e trocou de moto com eles para que caso fossem abordados a moto não fosse reconhecida; QUE após o roubo o interrogando ficou aproximadamente uns vinte minutos; QUE ficou combinado que iriam se encontrar depois de uma semana no aeroporto; QUE LUCAS iria entrar em contato com o interrogando através do
facebook
; QUE o interrogando não
sabe quanto foi levado no roubo; (...)
”

Lado outro, encontra-se presente, também, o
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de
garantir a ordem pública
, prevista no artigo 312 do CPP.

Dos elementos concretos juntados ao presente auto
flagrancial
, observa-se a
gravidade concreta da conduta
perpretada
pelo indiciado, o que confirma a necessidade de segregação para garantir a ordem pública.

Do mesmo modo, entendo que a
gravidade concreta do delito
, a sua
repercussão na sociedade
, evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Desta feita, encontra-se presente o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal
(crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos)
.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese
versanda
a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado.

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(
i
) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(
ii
) Necessidade de garantia da ordem pública;

(
iii
) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos.

Portanto, (...)
Sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a decretar ou manter a segregação do réu, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal). 3. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 4. Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar. 5. A manutenção da custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
(TJSC; HC 4000245-07.2017.8.24.0000; Maravilha; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto
Sartorato
; DJSC 15/02/2017; Pag. 287).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
ACOLHO
o pedido formulado pela Autoridade Policial e,
CONVERTOAPRISÃO

EMFLAGRANTE

EM

PRISÃO

PREVENTIVA
em desfavor do indiciado
RODRIGO MACHADO NETO
, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
.

(ID 84936984, p. 38/42).
Desta
ques no original

Vê-se, pois, da
análise do decreto judicial acima parcialmente transcrito,
que existem os
elementos justificadores da custódia cautelar do paciente, qual seja: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta que envolve o delito em apreciação, consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado por ele e seu comparsa, restando preenchido, portanto, um dos requisitos autorizadores para a prolação do referido ato constritivo.

Isso
,
porque ficou demonstrado

que o
paciente e o seu comparsa teriam, em tese, se dirigido ao estabelecimento comercial
Mercado Tradição
,
quando
estava fechando e
anunciaram o assalto
, retornando com seus proprietários e um funcionário para o interior do estabelecimento e os ameaçando a todo momento, pedindo sempre mais dinheiro, oportunidade em que colocou arma na cabeça da vítima Maurilio
Rampazio
com a intensão de causar
neste
ainda mais temor,
razão pela qual resta nítida a periculosidade
do caso
, circunstância, essa, suficiente para embasar
a
prisão cautelar
do acusado
para garantia da ordem pública, principalmente porque
, como se sabe,
o crime de roubo é extremamente grave, e provoca pânico e temeridade social
, circunstâncias que constituem elemento objetivo identificador do
periculum
libertatis
, restando patente, pois, a necessidade da manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública.

Por conta disso
,
é forçoso reconhecer que agiu corretamente o juízo de primeira instância,
eis que
em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social

[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Destarte, por ser plausível a concatenação dos motivos do convencimento do juízo quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade, porque o contexto autoriza a sua
d
e
cretação
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a novel redação dos
arts
. 310 e 313, I, do referido diploma legal.

Por outro
viés
,
não se pode olvidar que
a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, dispôs de f
orma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Sendo a
ssim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente mostrar-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que no caso em tela, é a gravidade no modo de agir do paciente, algo que torna nítida e evidente sua periculosidade, proporcionando, portanto, riscos à ordem pública.

Aliás,
a
cerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO.

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.

MODUS OPERANDI. AMEAÇA DE MORTE. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4.
A prática do delito de roubo impróprio com ameaça de morte à vítima demonstra a periculosidade do agente e evidencia a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
30/04/2021)
.

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente preso em flagrante, no dia 29/01/2020, e denunciado por violação ao art. 157, § 2.o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e ao art. 157, § 2.o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pois teria subtraído, com identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade, um veículo avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), além de uma bolsa contendo documentos e cartões e um aparelho celular, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), das Vítimas.

2.
A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo processante evidenciou a periculosidade do Réu, que praticou roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das Vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema. 3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874
AgR
, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017,
DJe
26/10/2017
).

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a periculosidade do Réu, evidenciada pela gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ, HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020
).

Destacamos

Por
sua vez,
no tocante ao assunto,
este
Tribunal de Justiça
deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AFRONTA AO ART. 8o-A, § 1o, DA RECOMENDAÇÃO N. 68/2020/CNJ - INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI
- AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL ORDEM
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A hipótese tratada no art. 8-A, § 1o, II, da Resolução n. 68/2020, diz respeito aos requerimentos de prisão processual no curso da investigação ou da instrução criminal, e não para a conversão do flagrante em preventiva, a qual continua sendo orientada, neste momento de pandemia, pelo art. 8, I, da Resolução n. 62/2020, com contraditório diferido. As determinações constantes no art. 8o-A, § 1o, da Recomendação n. 68/2020 do CNJ, são despidas de imperatividade, figurando como diretrizes de atuação judicial, incapazes, por si só, de ensejar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente.” HC 1015812-87.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Publicado no DJE 09/09/2020).

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta. Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.
(TJMT, N.U 1021597-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).

Destacamos

Por derradeiro
, impõe-se ressaltar
que não se mostrou cabível a aplicação, em favor
do paciente
, de qualquer medida cautelar diversa da
prisão
(art. 319
do CPP
;
tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310, do C
PP
), mormente porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória de sua liberdade
ficou
demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o
s
pedido
s
aviado
s
em favor de
Rodrigo Machado Neto
, e via de consequência,
d
enego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021